Tribunal: TCU
Processo: 043.054/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1072/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.054/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Marcelo de Araujo Lima (XXX.852.542-XX); Ana Carolina Barbosa de Araujo (XXX.919.772-XX); Anderson Lopes de Alencar Cortez (XXX.982.961-XX); Annie da Encarnacao Onety Nina (XXX.290.512-XX); Antonio Valle Junior (XXX.370.148-XX); Milena Aramaki Bianco (XXX.005.379-XX); Mirley Santos Conde Marques (XXX.082.222-XX); Roseane Christina Haag Kurscheidt dos Santos (XXX.807.759-XX); Simone Cristina Conrado Santos (XXX.096.949-XX); Tiago Gasperin (XXX.152.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.